Tribunal: TJSP
Processo: 2075061-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MÉDICO. I. Juiz de primeiro grau que determinou seja a perícia médica realizada pelo IMESC, determinando à municipalidade local que coloque à disposição do paciente ambulância e serviço de enfermagem, para o transporte do paciente, que se encontra em estado vegetativo, a esta Capital. Inconformismo da municipalidade. O ente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MÉDICO. I. Juiz de primeiro grau que determinou seja a perícia médica realizada pelo IMESC, determinando à municipalidade local que coloque à disposição do paciente ambulância e serviço de enfermagem, para o transporte do paciente, que se encontra em estado vegetativo, a esta Capital. Inconformismo da municipalidade. O ente público não é parte na demanda. Em atenção aos limites subjetivos da lide e, sobretudo, preservando a dignidade da pessoa humana, inviável determinar que a Municipalidade providencie o transporte ambulatorial do periciando, cujo deslocamento é absolutamente arriscado, diante de seu atual estado de saúde, dependente de oxigenação artificial. Não se olvide que, em tempo de pandemia, inclusive com decreto de calamidade pública, há que se priorizar o escopo do Poder Público, ou seja, ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito (art. 2o, LC 141/2012), em detrimento dos interesses particulares. Circunstâncias que indicam ser mais recomendável a realização da perícia médica no domicílio do periciando. Necessidade de se localizar um perito cadastrado neste E. Tribunal que aceite o múnus por valor que corresponda ao total a ser pago pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias somado à fração que compete às partes não beneficiárias da gratuidade de justiça. Medida que deverá se dar no menor intervalo possível, considerado o longo tempo que vem sendo empregado nesse impasse e o estado de saúde do periciando. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075061-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, são agravados THIAGO ACRE CARDOSO, ANTONIO
CARDOSO e ANTONIA ACRE CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075061-32.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18366
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2075061-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
AGRAVADOS: THIAGO ACRE CARDOSO E OUTROS
INTERESSADOS: HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO E
OUTRA
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ: FÁBIO EVANGELISTA DE MOURA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MÉDICO. I. Juiz de
primeiro grau que determinou seja a perícia médica realizada
pelo IMESC, determinando à municipalidade local que coloque à
disposição do paciente ambulância e serviço de enfermagem,
para o transporte do paciente, que se encontra em estado
vegetativo, a esta Capital. Inconformismo da municipalidade. O
ente público não é parte na demanda. Em atenção aos limites
subjetivos da lide e, sobretudo, preservando a dignidade da
pessoa humana, inviável determinar que a Municipalidade
providencie o transporte ambulatorial do periciando, cujo
deslocamento é absolutamente arriscado, diante de seu atual
estado de saúde, dependente de oxigenação artificial. Não se
olvide que, em tempo de pandemia, inclusive com decreto de
calamidade pública, há que se priorizar o escopo do Poder
Público, ou seja, ações e serviços públicos de saúde de acesso
universal, igualitário e gratuito (art. 2o, LC 141/2012), em
detrimento dos interesses particulares. Circunstâncias que
indicam ser mais recomendável a realização da perícia médica no
domicílio do periciando. Necessidade de se localizar um perito
cadastrado neste E. Tribunal que aceite o múnus por valor que
corresponda ao total a ser pago pelo Fundo Especial de Custeio
de Perícias somado à fração que compete às partes não
beneficiárias da gratuidade de justiça. Medida que deverá se dar
no menor intervalo possível, considerado o longo tempo que vem
sendo empregado nesse impasse e o estado de saúde do
periciando. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 642, integrada a fls. 696/697, todas dos autos originários, que, em
ação de reparação civil, designou perícia médica no IMESC e determinou que o
Município de Jundiaí forneça ambulância e enfermeiro para a condução do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075061-32.2020.8.26.0000 -
3
THIAGO ao local.
Alega o agravante que não pode ser compelido à obrigação
de fazer fixada na origem. Não é parte no feito, que versa sobre responsabilidade
civil entre particulares e não acerca de serviços de saúde. Além do mais, a perícia
será realizada por órgão estadual. Inexiste lei que o obrigue ao fornecimento de
transporte nesses casos. A ordem extrapola a inércia jurisdicional. A medida é ônus
que compete às partes. Inclusive, um dos réus é um hospital que sempre fornece
ambulância ao autor. A atual situação sanitária (combate ao novo coronavírus)
colocou o Município em estado de calamidade pública. Discorre sobre a
necessidade de prévia avaliação do paciente e autorização médica para a viagem,
destacando a distância até o IMESC e o tempo de espera de atendimento, o que
poderia colocar em risco a vida de THIAGO, que vive em total letargia e
inconsciente, com cuidados constantes para respiração. Busca a reforma da r.
decisão. Requer efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com o efeito pretendido
(fls. 38).
Ausente a contraminuta (fls. 44).
Petição dos recorridos (fls. 46/47), com pedido de prioridade
de julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de reparação de danos, visando à
responsabilização civil dos réus CONSUTEC
CONSTRUÇÕES e COMÉRCIO
LTDA, JOSÉ LUCIVALDO FLORÊNCIO, HOSPITAL DE CARIDADE SÃO
VICENTE DE PAULO, MATEUS SILVA PADEIRO, TIAGO RAVAGNANI
VENTURELLI, JOÃO CARLOS RIBEIRO PREVIDI e DANILO FERNANDO COSTA
DUARTE pelo acidente de trânsito sofrido pelo autor THIAGO ACRE CARDOSO,
que também teria sido vítima de suposto erro médico, culminando em seu atual
estado vegetativo.
O D. Juízo a quo, em r. decisão saneadora, deferiu o
benefício de justiça gratuita ao corréu HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. No
restante, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075061-32.2020.8.26.0000 -
4
especificadas pelas partes, dentre elas, perícia médica direta, com nomeação de
perito (fls. 477/483 dos autos originários).
Após estimativa de honorários periciais, houve depósito
parcial por um dos réus, além de indeferimento do pedido de reserva de
pagamento pela Defensoria Pública (fls. 546/549, 556/558 e 570/571 dos autos
originários).
Tendo em vista a recusa do I. Expert, haja vista a
insuficiência de depósito dos honorários periciais (fls. 634 dos autos originários) e,
sendo os autores beneficiários da gratuidade judiciária, O D. Juízo de primeiro grau
determinou a realização de perícia médica pelo IMESC, ordenando a expedição de
ofício à Prefeitura local para que disponibilizasse serviço de ambulância e
enfermeiro para o acompanhamento do autor THIAGO, prestando o atendimento
necessário (fls. 642 dos autos originários). O ato foi agendado para o dia
06.05.2020 (fls. 659 dos autos originários).
Sobreveio manifestação do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ,
informando a impossibilidade de atender à ordem judicial (fls. 676/689 dos autos
originários).
Por fim, o MM. Juiz a quo, entendendo que incumbe ao
Estado (em sentido amplo) arcar com as despesas necessárias à realização do ato,
manteve a determinação, impondo à Municipalidade as providências para o
transporte do autor ao IMESC. No mais, diante da pandemia de COVID-19, que
acarretou a suspensão das perícias, anotou o aguardo de futuro reagendamento
(fls. 696/697 dos autos originários).
Daí a insurgência nesta via recursal.
Pois bem.
A situação é peculiar. Conforme se verifica, o periciando não
detém apenas dificuldade de locomoção, mas vive em estado vegetativo, sem
qualquer autonomia, necessitando de auxílio durante 24 horas por dia para
aspiração de muco da traqueia, de maneira a viabilizar sua respiração (oxigenação
artificial).
Portanto, não se trata de mera disponibilização de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075061-32.2020.8.26.0000 -
5
para o paciente autor, mas de ambulância UTI, com auxílio de enfermaria, além de
todo o aparato necessário para que a condução seja realizada com segurança,
preservando-se a incolumidade física do paciente.
Não se ignora o intento do D. Juízo de primeiro grau de
propiciar a realização da prova pericial, mas há que se preservar o bem maior, ou
seja, a vida do autor.
Ressalta-se que MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ não é parte na
demanda.
A propósito, os próprios genitores de THIAGO afirmaram que
não sabem se o filho suportaria a viagem de ida e volta ao IMESC (fls. 577 dos
autos originários). Nesse sentido, bem assinalou o agravante, ao destacar o risco
de vida do paciente, que seria necessária uma prévia avaliação médica que
indicasse a possibilidade do transporte.
Não bastasse, estamos atravessando uma pandemia de
COVID-19, ainda com altos índices de contaminação, fator que aumenta mais o
risco de locomoção de THIAGO para esta Capital, relembrando que sua respiração
natural já está totalmente comprometida.
Como é cediço, ademais, uma das normas norteadoras do
direito processual civil é o princípio da congruência ou adstrição, subprincípio da
inércia da jurisdição, que impõe ao magistrado o dever de observância dos limites
objetivos (causa de pedir e pedidos) e subjetivos (partes) da demanda.
De fato, mostra-se elevada a responsabilidade pelo
deslocamento de alto risco, sobretudo quando imposta a terceiro alheio à lide, no
caso, a Municipalidade de Jundiaí. Não se olvide que, em tempo de pandemia,
inclusive com decreto de calamidade pública, há que se priorizar o escopo do
Poder Público, ou seja, ações e serviços públicos de saúde de acesso universal,
igualitário e gratuito (art. 2o, LC 141/2012), em detrimento do interesse particular.
Nessas circunstâncias, mostra-se mais recomendável a
realização da perícia no domicílio do próprio autor.
Foi o que havia determinado o D. Juízo de primeiro grau, a
princípio (fls. 487/493 dos autos originários). A ordem de que a prova fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075061-32.2020.8.26.0000 -
6
produzida no IMESC sobreveio após a Defensoria Pública se recursar ao custeio
da parcela que compete aos beneficiários da justiça gratuita.
Ocorre que, nesses casos, os recursos devem ser
provenientes do Fundo Especial de Custeio de Perícias, instituído pela Lei Estadual
no 16.428/2017, e não do Fundo de Assistência Judiciária, gerido pela Defensoria
Pública (art. 95, §3o e §5o, do CPC/15, e Comunicado no 111/2016 do E. TJSP).
Logo, a recusa se mostrou correta.
Observa-se, porém, que os honorários estimados pelo I.
Perito nomeado pelo MM. Juiz de primeiro grau (R$ 8.000,00 - fls. 546/549 dos
autos originários), a despeito da dignidade do trabalho a ser desenvolvido, se
revelam elevados e incompatíveis com o teto previsto na Resolução no 232/2016 do
CNJ.
O mais adequado nessa hipótese é que o D. Juízo de
primeiro grau apure junto aos peritos médicos cadastrados no Portal de Auxiliares
da Justiça deste E. Tribunal algum que aceite o exercício do múnus por valor que
corresponda ao montante a ser pago pelo Fundo Especial de Custeio de Perícias
somado à fração que compete às partes não beneficiárias da gratuidade de justiça.
A medida deverá se dar dentro do menor intervalo possível,
considerando o tempo que vem sendo empregado nesse impasse e o estado de
saúde do periciando.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
com determinação.
ROSANGELA TELLES
Relatora